Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-38.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. COMPROVAÇÃO DA PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE. ART. 664, § 5o, DO CPC. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA, SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme se depreende da dicção do art. 664 do CPC, a adoção do arrolamento comum é impositiva quando o valor dos bens do espólio não superar 1.000 salários mínimos.
2. Em se tratando de arrolamento comum, dispõe o art. 664, em seu § 5o, que "provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha". Com efeito, tem-se que a homologação da partilha, em tais casos, está condicionada à quitação dos tributos relativos aos bens do espólio, aplicando-se a dispensabilidade da aludida quitação apenas às hipóteses de arrolamento sumário (art. 659, § 2o, do CPC).
3. Destarte, tendo sido o feito processado sob o rito do arrolamento comum, por enquadrar-se na hipótese legal delineada, a ultimação da partilha deve ser condicionada à comprovação de pagamento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e às suas rendas, não se revelando, assim, escorreita a sentença homologatória vergastada.
4. Recurso conhecido e provido.